Tribunal: TJDFT
Processo: 0753905-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. OFERTA DE ALIMENTOS. FILHOS MENORES DE IDADE. BINÔMIO. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PROVA. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA ALIMENTANTE. DEVER DE SUSTENTO. AMBOS OS PAIS. OBSERVÂNCIA. PENSIONAMENTO ADEQUADO.
1. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do artigo 1.694, §1o, do CC/02.
2. A necessidade da criança é presumida, de modo que se mostra desnecessária robusta dilação probatória sobre a questão, cabendo ao órgão julgador sopesar esse elemento, a fim de afastar abusividades.
3. Os alimentos fixados no importe de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos, abatidos os descontos obrigatórios, destinando-se metade para cada filho, mostram-se adequados e compatíveis com a situação financeira da genitora descrita nos autos. Em que pese não ser essa quantia expressiva, a ponto de cobrir todas as despesas apontadas pelo pai, é hábil a atender aos interesses dos menores.
4. Apelação conhecida e não provida.